Tribunal: STF
Processo: ARE 776654
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 841.473-RG, Rel. Min. Presidente, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao dever de restituição de verbas de natureza alimentar pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Quanto ao art. 97 da Constituição, não há que se falar em ofensa, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.